Tribunal: TJMT
Processo: 1007900-79.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007900-79.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), ALEX MARTINS DA SILVA - CPF: 019.070.991-07 (RECORRIDO), MILENE DE CASSIA BORDIN - CPF: 023.601.861-24 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007900-79.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ALEX MARTINS DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BAIXA DE VEÍCULO – COBRANÇA DE IPVA POSTERIOR A BAIXA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, o recorrido demonstrou que providenciou a baixa do veículo com o respectivo pagamento de taxa em 10.02.2023, contudo, o recorrente, em maio/2023, efetuou o lançamento do imposto e, posteriormente, a inserção de seu nome na dívida ativa.

2.

Na hipótese, a inscrição na dívida ativa foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – VEÍCULO PERDIDO EM FAVOR DA UNIÃO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA – IPVA POSTERIOR - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE BAIXA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado indevidamente pelo Requerido em 30/11/2022, haja vista que o débito se refere à cobrança de IPVA referente a veículo perdido em favor da União, conforme sentença condenatória proferida nos autos nº 614-82.2015.811.0006.

2. A sentença proferida nos autos declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Analisando os autos, verifico que o Requerido não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito que ensejou a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

4. A sentença proferida em 19/05/2015 na Ação Penal nº 614-82.2015.811.0006, decretou o perdimento do veículo FIAT UNO Miller Fire, ano 2004/2005, cor branca, placa JQI-6207, em favor da União, uma vez que o mesmo foi utilizado para prática a do delito previsto no artigo 33, “caput”, c/c artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06.

5. Além disso, o Autor comprovou que comunicou administrativamente ao Estado em 20/03/2020, a respeito do perdimento do veículo, bem como, pleiteou o cancelamento de cobrança de IPVA.

6. Assim, se não restou comprovada licitude da cobrança, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.

7. Ademais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja licitude não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

8. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.

9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

10. A propósito:

“Recurso Inominado - IPVA - Ação declaratória de inexistência de débito fiscal c.c indenização por danos morais - Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade de débitos tributários de IPVA, tendo em vista o perdimento do respectivo veículo em favor da União – Possibilidade - Não cabe ao Autor responder pelo pagamento de tributos incidentes sobre a propriedade de veículo que não mais lhe pertencia - Cobranças indevidas. Dano moral - Inscrição lista de inadimplentes - Dever de indenizar - danos morais "in re ipsa" - Indenização fixada - Recurso provido em parte. (TJ-SP - RI: 10006079520208260486 SP 1000607-95.2020.8.26.0486, Relator: Victor Garms Gonçalves, Data de Julgamento: 10/09/2021, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/09/2021)”

11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.”
(N.U 1011615-03.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025